Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-27.2018.8.11.0029
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-27.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROLDAO MARTINS PINTO - CPF: 126.454.780-34 (APELANTE), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), MAGNO JUNIOR CARAFINI - CPF: 005.849.360-36 (APELADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E GADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A PROPRIEDADE DO ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A obrigação de indenizar por danos causados por animal recai sobre o dono ou detentor (CC, art. 936), porém, é ónus do autor comprovar, antes de qualquer coisa, a propriedade do animal causador do dano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1000243-27.2018.8.11.0029 – Classe 198 – CNJ – CAPITAL/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROLDAO MARTINS PINTO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de
“Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito”
(Número: 1000243-27.2018.8.11.0029), ajuizada pelo apelante, contra MAGNO JUNIOR CARAFINI, julgou o pedido improcedente, porque, na visão do magistrado,
“ainda que a presença de bovino na pista indique a negligência do proprietário em devidamente resguardá-lo e a responsabilidade do proprietário do animal, o autor não se desincumbiu do ônus probatório (...) de comprovar a propriedade do animal causador do dano”.
A sentença condenou o autor ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. doc. Num. 39918018).

O apelante alega que a sentença ignorou os depoimentos testemunhais de Douglas e do policial Diego Damasceno, que demostram que o boi envolvido no acidente era o do apelado.

Aduz, ainda, que o veterinário que acompanhou a elaboração do auto de constatação deixou claro que, mesmo com uma batida ocasionada por acidente de transito, não é obrigatório que o animal tenha grandes ferimentos ou venha a óbito.

Por fim, afirma que a conclusão do auto de constatação elaborado um mês após a data do acidente não pode ser levado em consideração para o julgamento do caso.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido seja julgado procedente para condenar o requerido ao pagamento de reparação por danos materiais no valor de R$ 29.840,00, e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (cf. doc. Num. 39918026).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 39918036).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor narra que, no dia 10/07/2018 retornava para sua casa, que é situada na zona rural, quando foi surpreendido por um bovino, de cor preta, e, sem tempo para desviar, acabou colidindo o seu veículo no animal, o que danificou o automóvel, de modo que o autor precisou desembolsar R$ 24.040,00 para pagar o conserto.

A decisão a que se refere o Id. 14301981 determinou a expedição de mandado de constatação para análise do animal lesionado.

O auto de constatação realizado no dia 06/08/2018 certificou que, no local indicado foram encontrados três animais, e que o único bovino preto.

Foi realizada a audiência instrutória, na qual foram ouvidas as testemunhas Douglas Fernando Bosso Pontinalti, Moisés Valeriano da Silva, Murilo Rangel Ribeiro, Rogério A. F. de Barros, Tiago Luis I. Camilotti e Diego Rodrigues Damasceno, e também foram colhidos os depoimentos pessoais de Roldão Martins Pinto e Magno Júnior Carafini.

A sentença julgou o pedido improcedente, e teceu as seguintes considerações:

Os documentos (Id. Id. 1416779, Id. 14169919, Id. 14169955, Id. 14169977) e as imagens juntados na inicial evidenciam o local e o dano ocorrido no veículo em razão de colisão com animal (Id. 14169895). Não obstante, referidos elementos não apresentam qualquer nexo de causalidade com as imagens de bovinos apresentadas em Id. 14169992, porquanto a presença de pelos de animal de cor preta no veículo atingido não comprova se tratar do animal de propriedade do requerido.

Ademais, por considerar que as provas juntadas na inicial não se mostram suficientes para emissão de juízo seguro acerca da culpa do requerido, valora-se a convicção do julgador em consonância com a prova testemunhal e o auto de constatação acostados aos autos.

Nesse sentido, o informante Moises Valeriano da Silva, ora genro do requerente, afirmou que esteve no local no momento do acidente e no dia seguinte, avistou o animal causador do dano, o qual apresentava sequelas na pata dianteira e na região do peito (Id. 18094336).

No entanto, o auto de constatação elaborado por oficiais de justiça (os quais estiveram acompanhados dos veterinários Murilo Rangel Ribeiro e Tiago Iosimuta Camilotti), revela que o animal pertencente ao requerido não se encontrava ferido, porquanto não apresentava lesões e se locomovia normalmente (Id. 14569977). Inclusive, a testemunha Murilo Rangel, ora veterinário, afirmou que eventual ferida no peito de um animal bovino demoraria mais de trinta dias para cicatrizar.

No mais, a testemunha Rogério Barros afirma que próximo ao local do acidente, há outras pastagens, também com gado, e que no dia do ocorrido os bovinos de propriedade do requerido encontravam-se cercados no pasto.

A testemunha Tiago Luiz I. Camilotti, ora veterinário, afirma ter realizado uma avaliação no bovino de propriedade do requerido no dia seguinte ao acidente, que este não apresentava ferimentos, bem como, encontra-se em perfeito estado. Afirmou ainda que se referido animal tivesse colidido com algum veículo, deveria apresentar “ralados”, mas que o bovino avaliado nem mesmo apresentava escoriações no corpo ou qualquer resultado acidente.

Assim sendo, vislumbro que as circunstâncias apresentadas nos autos não são suficientes para provar a culpa in vigilando do requerido, que decorreria, em tese, da propriedade em relação ao bovino causador do dano.

(...).

Como se vê pelos trechos destacados, o magistrado levou em consideração todo o conjunto probatório produzido. No caso, os depoimentos testemunhais mencionados pelo apelante não são suficientes para corroborar as suas alegações.

A legislação prevê que a obrigação de indenizar por danos causados por animal recai sobre o dono ou detentor (CC, art. 936), porém, é ónus do autor comprovar, antes de qualquer coisa, que o requerido era realmente o proprietário do animal causador dos danos.

No caso, a autor comprova o local do acidente e o dano sofrido, o que faz por meio das fotos e cópia do boletim de ocorrência a que se refere o ID.

39917492, porém, nenhuma das provas produzidas demonstram que o animal envolvido no acidente realmente pertence/pertencia ao apelado.

Se, de um lado, a testemunha Douglas tenha identificado, na foto apresentada em audiência, o boi de propriedade do requerido, como o mesmo aponta que o animal do requerido não possuía qualquer ferimento.

Ainda que se alegue que a constatação realizada um mês após o acidente não seja absoluta para comprovar que o animal não pertencia ao requerido, os depoimentos testemunhais mencionados pelo autor também não são, afinal, a própria testemunha mencionada pelo apelante, qual seja, o Policial Diego Damasceno, afirmou, em seu depoimento, que, embora o animal encontrado no local do acidente tenha sido um boi preto, não seria possível afirmar que aquele era o mesmo boi da foto apresentada em audiência.

Portanto, nego provimento ao recurso, e mantenho irretocada a sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020